Tribunal: TJMT
Processo: 1035895-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035895-35.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0008-26 (RECORRIDO), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO -

MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 1035895-35.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A. em face do ato acoimado de abusivo e ilegal praticado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não admissibilidade do recurso voluntário apresentado pela empresa impetrante no Processo n. 56935229/2019, ao fundamento de que o valor do crédito tributário é inferior a 2.500 UPF/MT, hipótese em que sua admissibilidade encontra óbice no artigo 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT.

Nas razões da impetração, a impetrante alega que foi autuada no Posto Fiscal Benedito de Sousa Corbelino (Correntes GO/MT) e teve lavrado indevidamente em seu desbenefício o Termo de Apreensão e Depósito n. 1141497-9, fundamentado na reutilização de documentação fiscal, com entendimento de infração ao artigo 178, I e II; art. 180 e artigo 183 todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, resultando na aplicabilidade da penalidade prevista no artigo 45, IV, “j”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Inconformada com a penalidade que lhe foi imposta a impetrante, em 31/07/2019, formulou pedido de revisão de lançamento, sede em que requereu o cancelamento da multa oriunda do Termo de Apreensão e Depósito já mencionado, o cancelamento do termo de fiel depositário, condicionante da liberação do veículo apreendido e, por fim, a redução da penalidade aplicada.

O pedido de revisão de lançamento foi negado pela autoridade fiscal competente.

Contra a decisão indeferitória, interpôs recurso voluntário administrativo, todavia, referido recurso não foi admitido pela autoridade administrativa fazendária, sob a justificativa de que o valor do débito é inferior a 2.500 UPF/MT, o que obsta a sua admissibilidade (cabimento), por força das disposições contidas no artigo 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, causa motivadora da ação mandamental.

Discorreu sobre a inconstitucionalidade da exceção prevista no artigo 1.031, §1º, I, do RICMS, na medida em que viola direitos fundamentais previstos no texto constitucional, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, já em sede de liminar, almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
mandamus
, garantindo o recebimento do Recurso Administrativo n. 5693529/2019 e, por via oblíqua, a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário decorrente da ação fiscal que originou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1141497-9, até que sobrevenha o julgamento do recurso voluntário em destaque.

Em sede meritória, requer seja concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo, em definitivo, a segurança almejada.

Em primeira instância, inicialmente o MM Juiz condutor do feito, Dr. Murilo Moura Mesquita, constatando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a liminar perquirida pela empresa impetrante (decisão de fl. 53/55 – Id. 51968041) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, confirmando a liminar anteriormente deferida, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA ambicionada no
mandamus.

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador, Dr. Flávio Cesar Fachone, opina pela ratificação da sentença. (Id. 53346962).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário de sentença da lavra do MM Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1035895-35.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa

ROYAL FIC DISTRIBUÍDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A. visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal atribuído à autoridade fazendária - COORDENADORIA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, concedeu
a segurança perquirida
na peça madrugadora do
mandamus
para determinar que autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5693529/2019, inadmitido (não cabimento) por força do artigo 1.031, §1º, I, do RICMS, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos objeto do procedimento administrativo em questão enquanto objeto de impugnação, ou seja, até que sejam definitivamente constituídos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício em face da remessa obrigatória, para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, § 1º, da lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento de recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, § 1º, do RICMS.

Com efeito, dispõe referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida nos dispositivos trazidos à colação, os quais serviram de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-los na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pelo impetrante é o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a impugnação em sede administrativa, é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional). (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1º da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020